Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-03.2022.8.11.0044
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000627-03.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GENAIR CANDIDO DOS SANTOS - CPF: 766.587.831-87 (APELANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000627-03.2022.8.11.0044

APELANTE: GENAIR CANDIDO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –

IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA E CONTRATO – ASSINATURAS IDENTICAS E SAQUES POSTERIORES FIRMADOS POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA E CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – VALOR ACEITO –

– RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a prova pericial se mostra desnecessária para constatar a suposta fraude das assinaturas da autora no contrato em discussão, visto que, além de idênticas com os demais documentos constantes dos autos, no decorrer da contratação, houve a solicitação de saques via telefone, com assinatura digital e selfie pela autora, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide.

2. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado pela autora bem como que o valor foi creditado em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
GENAIR CANDIDO DOS SANTOS,
contra a sentença proferida na
A
ção Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Devolução em Dobro e Indenização por Dano Moral
ajuizada contra o
BANCO BMG S/A
, que
julgou improcedentes os pedidos,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15, bem como à multa no percentual de 5% do valor atribuído à causa, por litigância de má-fé, conforme artigo 80, inciso I e II, do CPC/15.

Em suma, sustenta a nulidade do
decisum
, por entender houve cerceamento do seu direito de defesa, porquanto na impugnação à contestação do requerido/apelado e na determinação para especificação de provas, requereu a realização de perícia técnica no contrato apontado como fraudulento apresentado por este e, não obstante isso, o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a referida prova, bem como depoimento pessoal das partes em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mais, alega que o contrato apresentado pelo apelado é fraudulento, uma vez que há fortes indícios de que foi adulterado quando da confecção; aduz seu direito a indenização por dano material e moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no 258465708, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

A prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
arguida pela apelante confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido, motivo pelo qual com ele será analisada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a autora
GENAIR CANDIDO DOS SANTOS

ajuizou a
A
ção Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Devolução em Dobro e Indenização por Dano Moral
,
em face do

BANCO BMG S/A
,
aduzindo que é pessoa idosa e beneficiário de aposentadoria por morte, perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a qual é sua única fonte de renda.

Esclareceu
que não celebrou nenhum contrato de empréstimo com o requerido, no entanto, após analisar sua folha de benefício, constatou que este lhe vem cobrando empréstimos sob a denominação de cartão de crédito consignado, sendo descontados mensalmente valores da sua aposentadoria.

No mais, discorreu sobre os prejuízos advindos dos descontos do referido empréstimo em sua aposentadoria; aduziu a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso e ao
final, requereu liminar para que o requerido suspendesse os citados descontos na sua aposentadoria, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Em sua defesa (ID no 258465652), o requerido esclareceu que a autora aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão em 25/09/2015, acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a liberação de quatro (4) saques realizados pelo autor no total de R$ 2.310,22, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga
.

Pois bem.

Alegou a apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, visto que pretendia produzir, além dos documentos anexados com a inicial, prova pericial – grafotécnica – para o esclarecimento da suposta fraude no contrato apresentado pelo recorrido e esta não lhe foi oportunizada, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Isto porque, basta uma singela análise das assinaturas constantes dos documentos pessoais da autora no ID no
258464683 e
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
firmado em 25/09/2015 (ID no 258465655 - Pág. 1/3), para se constatar que estas são idênticas e, portanto, totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica no caso.

Ademais, extrai-se também que após a contratação, em 23/05/2017, 16/07/2019, 27/08/2020 e 03/09/2021 houve a solicitação de quatro saques pela autora no total de R$2.310,22, sendo estes realizados, via telefone, com assinatura eletrônica, conforme áudios e selfie de IDs nos 258465652 e 258465656.

Destarte, se a prova pericial era desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura da autora no contrato em discussão, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide.

Isto porque, como já mencionado, os documentos constantes dos autos são suficientes para comprovar a contratação e a regularidade dos débitos em discussão, sendo, portanto, totalmente indevido o pedido de ressarcimento de valores e de indenização por dano moral pretendido pela autora.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INOCORRÊNCIA
– QUESTIONAMENTO RECURSAL LIMITADO À SIMPLES NEGATIVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA – CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELO MUTUÁRIO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS DOIS ANOS DE CONTÍNUA FRUITAÇÃO DO CRÉDITO MUTUADO E PAGAMENTO DIFERIDO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCONTOS MENSAIS VÁLIDOS E MANTIDOS – INEXISTÊNCIA DE CAUSA CAPAZ DE INVALIDAR O CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a prova solicitada pela parte é desnecessária ou redundante à visão do juiz, que, na condição de exclusivo destinatário da atividade probatória, é livre para decidir sobre as provas que devem ser produzidas (CPC, art. 130), é cabível e impositivo o julgamento conforme o estado do processo, sobretudo quando patente e indene de dúvidas a autenticidade da assinatura lançada pelo devedor no instrumento contratual, cujo alegação de falsidade e invalidade é deduzida em Juízo quase dois anos depois da celebração do pacto, da concessão do crédito, da integral fruição deste e do pagamento diferido da dívida
. 2. Havendo prova cabal da celebração do contrato e das transações bancárias, ao lado de assertivas confusas e dissociadas dos fatos ocorridos, e não tendo o mutuário demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira. ”

(TJMT – RAC. No 1000603-69.2019.8.11.0079, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 09/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNAÇÃO E/OU RETENÇÃO – INSS – REFINANCIAMENTO – IMPROCEDÊNCIA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CONTRATO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIORMENTE CONTRATADO – CRÉDITO COMPROVADO NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA ATRAVÉS DE EXTRATO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Se o autor/apelante não nega em nenhum momento a contratação da Cédula de Crédito Bancário firmada em 28/01/2015, não há falar-se em necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da suposta fraude ocorrida na Cédula de Crédito Bancário no 336.957.557 firmada em 01/12/2017 (em discussão), se esta se deu para o refinanciamento da Cédula anterior, fato devidamente comprovado nos autos. ”

(TJMT – RAC No 1000570-78.2019.8.11.0047, RELA. DESA, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, publicado no DJE 24/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
– PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO –
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA
– SUPOSTA FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, I, DO CPC – ANALFABETISMO – CONDIÇÃO QUE NÃO INTERFERE NA CAPACIDADE DE FATO DA PESSOA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO - CONTRATO APRESENTADOS PELO CREDOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO – DESCONTO EM FOLHA – REGULARIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS –INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Consoante jurisprudência pacífica do STJ “não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO), exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

Embora a responsabilidade civil das instituições bancárias seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor como um escudo para proteção do consumidor contra quaisquer tipos de desajustes contratuais, sobretudo nos casos em que a pretensão é totalmente desprovida de mínimo apoio probatório.

A simples circunstancia de a pessoa natural ser analfabeta e idosa não a torna incapaz de praticar os atos da vida civil e tampouco a impede de contrair obrigações.

Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pela recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. ”

(TJMT – RAC. No 1001814-77.2019.8.11.0003, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 11/08/2020)

Ademais, ainda que se trate o caso de relação de consumo e conquanto a responsabilidade civil do banco apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, as alegações iniciais da autora não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC/15) de que realmente não efetivou a contratação do empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito Consignado com o banco requerido e tampouco recebeu o crédito dele decorrente.

Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que a apelante não realizou a contratação do empréstimo, relegando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo e que valor foi creditado, o que,
por sua vez, como já dito,
restou cabalmente comprovado através da cópia do
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
de ID no 258465655 - Pág. 1/3, bem como dos áudios e selfie de IDs nos 258465652 e 258465656.

E mais,
pelos créditos disponibilizado na conta da parte autora, consoante TEDs de ID no 258465657 - Pág. 1/4
e a aquiescência desta com o referido valor, não havendo, portanto, que se falar em ausência de contratação e, tampouco vicio de consentimento quanto a realização desta.

Aliás, nesse sentido, bem consignou o douto magistrado singular,
in verbis
:

“[...]. Tendo em vista a inversão do ônus probatório, cabe a requerida à produção de provas a respeito da legitimidade dos descontos efetuados no benefício da requerente, mediante a apresentação de documentos comprobatórios da concretização da negociação em questão.

In casu, verifico que a instituição requerida juntou documentos, especialmente
Áudios
(ID 85185013 - fl. 03), onde a autora não só solicita o dinheiro vinculado ao cartão consignado, como também confirma a operação para saque;
Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado
(ID 85185017) e
Contratação de Saque
, por meio virtual, conforme imagem acostada ao ID 85185018, o que confirma a intenção de obter o valor relacionado ao crédito consignado; e outros, comprovando que, de fato, a autora realizou o negócio jurídico em tela.

[...]

Assim sendo, o pedido exordial não merece prosperar, pois há acervo probatório suficiente nos autos ratificando a existência e validade de negócio jurídico celebrado entre as partes

[...].”
(Sic. ID no 258465697)

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o banco/apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para a contratação com pessoa idosa ou analfabeto (art. 595 do CC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTORA ANALFABETA E INDÍGENA – CONTRATO FIRMADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR TERCEIRO MUNIDO DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO EM CARTÓRIO, VIA INSTRUMENTO PÚBLICO – DEFEITO DE FORMA QUE NÃO INVALIDA A CONTRATAÇÃO – BANCO RÉU QUE DEMONSTROU A LIBERAÇÃO DO VALOR DO MÚTUO NA CONTA DA AUTORA – DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS – IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA SE VALER DA PRÓPRIA TORPEZA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – CONDENAÇÃO NAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O defeito de forma, por si só, não invalida o contrato, de modo que, se o agente financeiro demonstrou ter efetuado o depósito do valor do mútuo na conta da autora, não se há falar em ineficácia da contratação. Afinal, o contrato atingiu o fim colimado pelas partes. II – A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral. [...].”

(TJMS, Apelação n. 0800089-76.2016.8.12.0015, Relator: Des. LUIZ TADEU BARBOSA SILVA, 5a Câmara Cível, j: 20/03/2018, p: 21/03/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa. ”
(TJMT – RAC No
1001563-73.2017.8.11.0021
– Desa. Clarice Claudino da Silva, 2a câmara de direito privado, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEVIDAMENTE FIRMADA – DANO MORAL AFASTADO – REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES – SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC, inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de veracidade. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. Recurso nesse ponto desprovido. ”
(TJMT – RAC No 1001445-97.2017.8.11.0021 – Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 2a câmara de direito privado, julgado em 13/02/2019, publicado no DJE 18/02/2019)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelante, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025